Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714631-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO CESAR MAIA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DA CRUZ, BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 6o, LEI 11.101/05. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR COOBRIGADO. SUM. 581/STJ. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.333.349/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o qual originou o enunciado da súmula 581/STJ, entende-se que a “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (STJ, REsp 1333349/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO , 2a SEÇÃO, Data de Julgamento: 26/11/2014, DJe 02/02/2015) (g. n.). 2 – Destarte, embora a decisão agravada tenha acertadamente garantido a suspensão da execução em desfavor da devedora recuperanda, tem-se, de acordo com o entendimento jurisprudencial superior, que os efeitos da suspensão prevista no artigo 6o da Lei de Falências e Recuperação Judicial não alcançam as ações e execuções propostas em face daqueles coobrigados do devedor que se encontra em recuperação judicial. 3 - Assim, tem-se que o feito deve manter-se suspenso, no prazo estabelecido pela lei de regência, enquanto não homologado o plano de soerguimento da devedora recuperanda, ora agravada, mas esse efeito não se estende ao devedor coobrigado. 4 – Agravo interno prejudicado na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso. 5 – Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009